Tribunal: TJDFT
Processo: 0741027-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde empresarial. Rescisão do contrato coletivo. Decisão do administrador. Legalidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para manutenção de vínculo como beneficiária de plano de saúde empresarial.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se a exclusão da agravante do plano de saúde empresarial foi realizada de forma unilateral e ilegal; e (ii) estabelecer se a rescisão do contrato coletivo firmado entre a sociedade e a operadora de saúde é válida e atinge todos os beneficiários indistintamente.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.011, do CC confere ao administrador poderes para a prática de atos de gestão, inclusive a celebração e rescisão de contratos, sem necessidade de deliberação dos demais sócios, salvo disposição contratual em sentido contrário.
4. A exclusão de sócio do plano de saúde empresarial, em razão da rescisão do contrato coletivo por decisão do administrador, não configura ilegalidade, desde que a medida atinja indistintamente todos os beneficiários e esteja fundamentada em razões econômicas e administrativas.
5. A comunicação do cancelamento da apólice coletiva pela operadora de saúde à beneficiária permite à agravante contratar plano de saúde individual ou buscar ingresso em plano de saúde na modalidade individual por via processual adequada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.007 e 1.011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20140111049497, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 23/11/2016; STJ, REsp 2025/2200785-SP, Rel(a). Min(a). Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/6/2025.